Tribunal: STF
Processo: RE 293840
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Inexistem, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou
contradição.
- O que, em realidade, pretende o embargante é dar efeito
infringente aos embargos de declaração que não o têm.
Embargos rejeitados.